Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718562-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VANDERLEI DE ASSIS BONFIM RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS BANCÁRIAS. RESP. 1.578.526/SP. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo. Não demonstrado o abuso de direito, não é possível a declaração de nulidade ou afastar a incidência do encargo contratado. 3. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. 4. A cobrança de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve laudo de vistoria do veículo, bem como o registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços. 5. É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 4o, 6o, 31, 51 e 54, todos do CDC, alegando a abusividade dos juros remuneratórios, acima da taxa média de mercado, e dos encargos aplicados no contrato, quais sejam, a contratação do seguro, ao argumento de que houve venda casada, bem como cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 (ID Num. 58221829 - Pág. 1) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, 31, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o órgão colegiado, ao decidir, concluiu que: “o apelante não trouxe aos autos a prova documental que abonasse sua tese, ou seja, que as taxas de juros pactuadas (39,32% ao ano), seriam superiores à taxa média de mercado para a mesma espécie de crédito. Diante disso, não procede a alegação de que as taxas de juros remuneratórios aplicadas seriam abusivas e discrepariam das taxas médias de mercado para o mesmo tipo de contrato” (ID Num. 56467546 - Pág. 9). “diante da previsão contratual em conjunto com o laudo de avaliação, restou comprovada a efetiva prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar na abusividade da cobrança” (ID Num. 56467546 - Pág. 10); “não restou configurada a onerosidade excessiva em relação à tarifa de registro de contrato, uma vez que a instituição financeira cobrou o valor razoável de R$ 446,00 (quatrocentos e quarenta e seis reais), conforme disposto no contrato firmado (ID 53561694 – Pág. 4). A expressa previsão contratual da tarifa e a demonstração de efetiva prestação do serviço, indica que não houve afronta à informação e transparência, nem tampouco violação aos artigos 4o, inciso IV e 6o, do CDC” (ID Num. 56467546 - Pág. 12); “no que tange ao seguro prestamista, constata-se que há previsão de sua cobrança no contrato, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) (ID 53561694 – Pág. 1). A respeito de tal serviço, não há informação nos autos de que sua pactuação, em conjunto com a cédula de crédito bancário, tenha sido imposta ou mesmo que o consumidor estivesse impedido de contratá-lo com operadora diversa” (ID Num. 56467546 - Pág. 12). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017